Tribunal: TJMT
Processo: 1026836-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026836-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0002-50 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IRREGULARIDADE FORMAL SEM PREJUÍZO AO ERÁRIO. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido formulado por Petroluz Distribuidora Ltda. para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1023920-0, o qual constituiu crédito tributário no valor de R$ 95.356,37, referente a ICMS e multa decorrentes de operação de transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a multa por descumprimento de obrigação acessória, aplicada em razão do transporte de mercadoria desacobertada de documentação fiscal idônea, subsiste de forma autônoma após o reconhecimento da não incidência do ICMS sobre operação de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular; e (ii) examinar se a irregularidade formal na documentação fiscal, posteriormente sanada por determinação da própria autoridade fazendária, sem qualquer prejuízo ao erário, autoriza a manutenção da penalidade pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de nulidade do lançamento do tributo principal deve ser mantida, porquanto a operação consistiu em mero deslocamento de mercadorias entre filial situada em Paulínia/SP e matriz localizada em Várzea Grande/MT, sem transferência de titularidade, circunstância que afasta a configuração do fato gerador do ICMS, nos termos do Tema 1099 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A tese da autonomia da obrigação acessória, embora válida no direito tributário, não pode ser aplicada de forma mecânica e dissociada do arcabouço normativo específico. O art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/98 estabelece expressamente que a irregularidade formal não enseja a aplicação de penalidade quando comprovado que a operação foi regularmente realizada e que dela não resultou falta de pagamento do imposto, afastando a sanção nos casos em que o vício documental não gerou prejuízo ao erário nem ocultou operação tributável.

5. Estão presentes, no caso concreto, todos os pressupostos para a aplicação do art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/98: a operação era essencialmente não tributada, por consistir em transferência entre estabelecimentos do mesmo titular; não houve prejuízo ao erário, dado que inexistia imposto a ser recolhido; e a própria autoridade fiscal, ao autorizar a liberação das mercadorias mediante a constituição da empresa como fiel depositária e a emissão de nova nota fiscal, demonstrou ter pleno conhecimento da natureza, do destino real da carga e da identidade do contribuinte.

6. A irregularidade formal existiu, mas não produziu o resultado que a obrigação acessória visa a prevenir, qual seja, a evasão fiscal e o embaraço à fiscalização. A regularização da documentação, ocorrida por determinação expressa da própria autoridade fazendária, evidencia que a fiscalização, desde o momento da abordagem, tinha plena ciência da operação, de seu conteúdo e de seu destino, afastando qualquer hipótese de prejuízo à atividade fiscalizatória que pudesse justificar a manutenção da sanção.

7. O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, mostra-se adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Tese de julgamento:

"1. A transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica de mercadoria e de transferência de titularidade, nos termos do Tema 1099 do STF e da Súmula 166 do STJ."

"2. O descumprimento de obrigação acessória não justifica a aplicação de multa quando comprovado que a irregularidade formal não importou em falta de pagamento do imposto e inexiste prejuízo ao erário, nos termos do art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/98, ainda que invocada a autonomia da obrigação acessória prevista no art. 113, § 3o, do Código Tributário Nacional."

"3. A regularização da documentação fiscal, ocorrida por determinação expressa da própria autoridade fazendária, com pleno conhecimento da natureza e do destino real da operação desde o momento da abordagem, afasta a manutenção de penalidade pecuniária fundada em irregularidade formal sem repercussão arrecadatória."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 113, §§ 2o e 3o; CPC/2015, art. 85, § 2o; Lei Estadual no 7.098/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 166 do STJ; Tema 1099 do STF (ARE 1.255.885/MS); TJ-MT, AC 1029491-72.2025.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/3/2026, DJE 24/3/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026836-52.2021.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por Petroluz Distribuidora Ltda. para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1023920-0, o qual constituiu crédito tributário no valor de R$ 95.356,37, referente a ICMS e multa decorrentes de operação de transferência interestadual de mercadoria.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso não impugna o afastamento do ICMS, mas sustenta que a sentença se equivocou ao anular integralmente o TAD, pois a multa aplicada teria fundamento autônomo no descumprimento de obrigação acessória — transporte de mercadoria desacobertada de documentação fiscal idônea —, independentemente da não incidência do imposto principal.

Requer a reforma parcial da sentença para manutenção da multa e a inversão ou redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026836-52.2021.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por Petroluz Distribuidora Ltda. para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1023920-0, o qual constituiu crédito tributário no valor de R$ 95.356,37, referente a ICMS e multa decorrentes de operação de transferência interestadual de mercadoria.

A autora sustentou, na origem, que a operação consistiu em mero deslocamento de mercadorias entre sua filial, situada em Paulínia/SP, e sua matriz, localizada em Várzea Grande/MT, sem transferência de titularidade, razão pela qual não configuraria fato gerador do ICMS, nos termos do Tema 1099 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Alegou, ainda, que, o erro no preenchimento da Nota Fiscal no 48.062 — que indicou o próprio remetente como destinatário — constituiu mero equívoco formal, posteriormente sanado com a emissão da Nota Fiscal no 121.253, por determinação da própria fiscalização, sem prejuízo ao erário.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, sustentando a legalidade do lançamento em razão da inidoneidade da documentação fiscal que acompanhava a mercadoria e do descumprimento de obrigação acessória.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconheceu a não incidência do ICMS sobre a operação e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contra a sentença, insurge-se o Recorrente.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à multa por descumprimento de obrigação acessória, de modo que a declaração de nulidade do lançamento do tributo principal deve ser mantida.

O Estado de Mato Grosso sustenta que, mesmo afastado o ICMS, a multa aplicada em razão do transporte de mercadoria desacobertada de documentação fiscal idônea subsistiria de forma autônoma, com fundamento no art. 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional.

O argumento, contudo, não prospera no caso concreto.

A legislação estadual que rege a matéria contempla solução expressa para a situação em exame.

O art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/98, inserido no mesmo diploma que o apelante invoca para sustentar a autuação, estabelece que a irregularidade formal não enseja a aplicação de penalidade quando demonstrado que a operação foi regularmente realizada e que dela não resultou falta de pagamento do imposto.

Trata-se de norma que afasta a sanção nos casos em que o vício documental não gerou qualquer prejuízo ao erário e não ocultou operação tributável.

No caso dos autos, estão presentes todos os pressupostos para a aplicação desse dispositivo.

Primeiro, a operação era, em sua essência, não tributada, pois consistiu em transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, insuscetível de gerar ICMS.

Segundo, não houve prejuízo ao erário — não havia imposto a ser pago, de modo que qualquer irregularidade formal não poderia ter ocasionado evasão fiscal.

Terceiro, a própria autoridade fiscal reconheceu a natureza da operação ao autorizar a liberação das mercadorias mediante a constituição da empresa como fiel depositária e a emissão de nova nota fiscal, o que demonstra que o destino real da carga e a identidade do contribuinte eram conhecidos e não estavam em dúvida.

A tese da autonomia da obrigação acessória, embora seja princípio válido no direito tributário, não pode ser aplicada de forma mecânica, dissociada das circunstâncias concretas e do arcabouço normativo específico.

O art. 113, § 3o, do CTN estabelece que o descumprimento da obrigação acessória se converte em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária. Essa conversão, porém, pressupõe que a infração acessória tenha conteúdo próprio e que sua punição seja proporcional e legítima.

Quando a legislação estadual — no caso, o art. 35-C da Lei no 7.098/98 — expressamente afasta a sanção diante da comprovação de que não houve falta de pagamento e inexiste prejuízo ao erário, a aplicação da multa torna-se sem amparo legal.

O argumento de que a Nota Fiscal no 48.062 era inidônea por indicar destinatário incorreto e de que a Nota Fiscal no 121.253, emitida para regularizar a operação, padeceria de vício por utilizar CFOP de operação interna (1.949) em vez de interestadual, não é suficiente para sustentar a penalidade.

O que se verifica, na espécie, é que a mercadoria transitava entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica — o que torna tecnicamente discutível até mesmo qual CFOP seria o mais adequado —, e que a irregularidade documental não ocultou qualquer operação tributável nem gerou perda de arrecadação.

A irregularidade formal existiu, mas não produziu o resultado que a obrigação acessória visa a prevenir: a evasão fiscal e o embaraço à fiscalização.

Registre-se, ademais, que a regularização da documentação, ainda que posterior ao início da ação fiscal, ocorreu por determinação expressa da própria autoridade fazendária, conforme narrado nos autos e não controvertido pelo apelante.

Esse fato evidencia que a fiscalização, desde o momento da abordagem, tinha pleno conhecimento da operação, de seu conteúdo e de seu destino real. Não há, portanto, qualquer hipótese de prejuízo à atividade fiscalizatória que pudesse justificar a manutenção da sanção.

A jurisprudência invocada pelo apelante refere-se a situações em que o descumprimento da obrigação acessória gerou efetivo risco à arrecadação ou em que não havia norma estadual específica afastando a penalidade nas circunstâncias do caso.

Tais precedentes não se amoldam à hipótese dos autos, que conta com disposição legal expressa — o art. 35-C da Lei no 7.098/98 — autorizando o afastamento da multa quando comprovados a regularidade da operação e a ausência de prejuízo ao erário.

Por essas razões, a anulação integral do TAD no 1023920-0, inclusive quanto à multa, é medida que se impõe, devendo a sentença recorrida ser mantida em seus efeitos, ainda que com fundamentos parcialmente distintos dos adotados na origem.

Nesse sentido, inclusive, é entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito, declarando a nulidade do TAD no 11911204, que exigiu ICMS e multa sobre operação de transferência de drone pulverizador agrícola entre filiais da empresa autora situadas em Rondonópolis e Araputanga, ambas no Estado de Mato Grosso, e condenando o ente estatal à restituição do valor de R$ 37.753,36 pago indevidamente, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação violou o princípio da dialeticidade ao reproduzir fundamentos da contestação; (ii) analisar se a operação de transferência de bem do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo titular configura fato gerador do ICMS; e (iii) examinar se a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória deve subsistir quando comprovada a ausência de prejuízo ao erário e a inexistência de imposto devido.

III. Razões de decidir

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois confronta os pontos centrais da decisão recorrida, especialmente quanto à valoração probatória sobre a natureza da operação e a autonomia da multa acessória, não se limitando à mera manifestação de inconformismo.

4. A transferência de bem do ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não configura circulação de mercadoria apta a ensejar a incidência do ICMS, por ausência de transferência de titularidade e de ato de mercancia, conforme consolidado pela Súmula 166 do STJ e pelo Tema 1099 de Repercussão Geral do STF.

5. O conjunto probatório demonstra inequivocamente que a operação consistiu em mera remessa temporária de drone pulverizador agrícola entre filiais, com posterior retorno à origem, afastando qualquer presunção de operação mercantil, sendo insuficiente a alegação de que o objeto social da empresa inclui comércio de máquinas para caracterizar venda.

6. A inidoneidade, relativa a ausência de documento fiscal pode ser afastada, se for comprovado que a irregularidade não resultou em ausência de recolhimento de tributo (Art. 35-C da Lei 7098/98 c/c Art. 354, Parágrafo único do RICMS-MT).

7. A regularização posterior da operação mediante emissão de nota fiscal eletrônica, aliada à comprovação do retorno do bem à origem e à demonstração da boa-fé do contribuinte, autoriza o afastamento da multa aplicada, especialmente quando inexiste imposto devido e prejuízo ao erário.

8. A restituição do valor pago indevidamente constitui medida imperativa diante da declaração de nulidade da cobrança, devendo observar os critérios de atualização monetária desde o pagamento indevido e juros moratórios a partir do trânsito em julgado, conforme Súmulas 162 e 188 do STJ e Tema 905 do mesmo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1.
A transferência de bem do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo titular não constitui fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica de mercadoria e de transferência de titularidade
. 2.
O descumprimento de obrigação acessória não justifica a aplicação de multa quando comprovado que a irregularidade não importou em falta de pagamento do imposto e inexiste prejuízo ao erário, nos termos do art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/98
. 3. A restituição de valores pagos indevidamente a título de ICMS e multa é medida que se impõe quando declarada a nulidade do lançamento tributário, observando-se a correção monetária desde o pagamento indevido e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CTN, arts. 113, § 3o, e 165, I; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 2o, 4o, VI e XV, 17, XIV, 35-A, 35-C e 47-E, III, "a"; RICMS/MT, arts. 5o, VII e XXI, 24, XIV, 351, 354 e 952, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 166 do STJ; Súmulas 162 e 188 do STJ; Tema 1099 do STF (ARE 1.255.885/MS); Tema 905 do STJ; TJ-MT, AC 10559645420208110041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 20/06/2023; TJ-MT, AC 10110870920218110004, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 24/10/2023; TJ-MT, AC 10053061420208110045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19/11/2025.

(N.U 1029491-72.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2026, Publicado no DJE 24/3/2026). [Destaquei]

Mantida a procedência integral do pedido, a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios deve ser preservada.

O percentual fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, mostra-se adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente apelo, ratificando a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026